Tribunal: TJDFT
Processo: 0744030-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de suspender o julgamento do item 315, da Pauta Virtual da 10a Sessão da egrégia 1a Turma Recursal, por suposta violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, em face da alegação de ausência de intimação para exercício da faculdade de realizar sustentação oral e acompanhar o julgamento, ato coator imputado aos eminentes integrantes da egrégia 1a Turma Recursal do colendo TJDFT, notadamente em relação ao eminente Relator do HC no 0701779-40.2023.8.07.9000, Senhor Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca. A partir da detida análise do conteúdo destes autos, extrai-se a alegação dos impetrantes no sentido de que a d. Autoridade coatora, o eminente Relator acima mencionado, “em DESPACHO, violou direitos à ampla defesa e contraditório da Paciente, e PRERROGATIVAS do advogado ao ignorar a sustentação oral no julgamento do citado HC, potencializando violência institucional de gênero e revitimização da Paciente, traduzindo em ABSOLUTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL”. Os impetrantes esclarecem terem impetrado o HC no 0701779-40.2023.8.07.9000 em 08/09/2023, com o objetivo de trancar procedimento criminal com audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 05/10/2023, às 14h. Alegam que aludido remédio constitucional ficou concluso desde a data de 18/09/2023 até 04/10/23 quando, em outro Habeas Corpus distribuído à egrégia 1a Turma Criminal do colendo TJDFT, ao serem solicitadas as informações, o eminente Relator do HC no 0701779-40.2023.8.07.9000 informou que o writ foi incluído na 10a Sessão Virtual, que ocorreria de 06/10 a 13/10/23. Alegam ausência de intimação em prazo hábil para que fosse solicitada a respectiva sustentação oral do HC no 0701779-40.2023.8.07.9000, o que demonstra a ilegalidade do ato. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar na data de hoje (14/10/2023), às 17h58min. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. O caso posto para julgamento revela, indiscutivelmente, que o pleito aqui formulado não comporta exame no âmbito do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Como se pode observar, na verdade, não existe urgência excepcional de maneira a justificar atuação em regime de Plantão Judicial, sobretudo porque, no momento, o período para julgamento do HC no 0701779-40.2023.8.07.9000, conforme informado pelos próprios ilustres impetrantes, encerrou-se na data de ontem (13/10/2023). Desse modo, o julgamento já se encontra finalizado, não havendo urgência na medida ora pleiteada. Não há, portanto, razão para não se aguardar o regular expediente forense, com a apreciação do pedido pelo d. Juízo natural, sobretudo por não haver a urgência inadiável, exigível para atuação deste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Ora, é preciso que fique aqui enfatizado, ainda, que o Ato Regimental 2, de 13/06/2017, assim dispõe em relação ao Plantão Judicial do 2o Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal a ser cumprido pelos Senhores Desembargadores do Conselho da Magistratura: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. A finalidade do dispositivo em questão é evitar que a excepcional via do Plantão Judicial de 2o Grau seja indevidamente desvirtuada como Instância revisora das decisões judiciais, subvertendo o Juízo natural da causa. Por fim, a meu ver, inexiste também a urgência alegada que não possa aguardar o regular expediente forense, isso porque, pelo prazo informado pelos próprios impetrantes quanto ao julgamento do HC no 0701779-40.2023.8.07.9000, na 10a Sessão Virtual, previsto para o período entre 06/10 a 13/10/23, e a impetração do presente writ ocorreu somente na data de hoje (14/10/23). Sendo assim, resta claro e fora de qualquer dúvida que não se trata de hipótese de atuação em Plantão Judicial. Ante o exposto, sem mais delongas e não sendo caso de atuação do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, deixo de apreciar o pedido de liminar aqui vindicado. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos à eminente Relator natural, a Senhora Desembargadora Leila Arlanch, em horário regular de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 14 de outubro de 2023, às 19h59. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)